Tribunal: TJMT
Processo: 1008377-94.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008377-94.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 10.242.459/0001-55 (APELADO), BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO - CPF: 360.970.318-07 (ADVOGADO), MARIA INEZ LAZZARIS FERLIN - CPF: 422.210.729-87 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA INEZ LAZZARIS FERLIN - CPF: 422.210.729-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VÍCIO NA INTIMAÇÃO.
INTIMAÇÃO
POR EDITAL PREMATURA. EXISTÊNCIA DE OUTRO ENDEREÇO VÁLIDO NOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo ente público contra sentença que julgou procedente ação anulatória de atos administrativos praticados em processo administrativo ambiental, reconhecendo a nulidade da intimação e dos atos subsequentes. A sentença declarou a invalidade do procedimento após a primeira tentativa de notificação postal devolvida com a anotação "NÃO PROCURADO", tornando definitiva a tutela de urgência que havia suspendido a exigibilidade da penalidade de multa aplicada.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a intimação por edital foi validamente realizada após única tentativa frustrada de
intimação
postal, quando
existia outro endereço válido nos autos do processo administrativo; e (
ii
) saber se os honorários advocatícios foram corretamente fixados e se o feito deve ser sobrestado até julgamento do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3.

A intimação por edital constitui medida excepcionalíssima no âmbito dos processos administrativos ambientais, cabível somente após o esgotamento dos meios ordinários de cientificação e diante da comprovação de paradeiro incerto ou não sabido do autuado, conforme estabelece a legislação estadual aplicável.

4.
A ordem legal de intimação prevista no Código Estadual de Meio Ambiente e no Decreto Estadual 1.986/2013 estabelece prioridade aos meios que assegurem a ciência pessoal do administrado, tais como a entrega direta, a intimação via representante legal ou a remessa postal com aviso de recebimento, antes da utilização da via editalícia.

5.
A existência de outro endereço válido constante dos autos do processo administrativo, extraído de documento oficial elaborado pelo próprio ente público, evidencia a possibilidade concreta de localização do administrado, tornando manifesta a precipitação da Administração ao optar pela intimação por edital após única tentativa frustrada de comunicação postal.

6.
A falha procedimental comprometeu de maneira substancial o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais asseguradas pelo artigo 5o, inciso
LV
, da Constituição Federal, resultando na nulidade absoluta dos atos subsequentes praticados no processo administrativo.

7.
Quanto aos honorários advocatícios, não se justifica o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal, pois não houve determinação para suspensão nacional dos processos sobre a matéria, permanecendo válida a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

8.
A fixação dos honorários advocatícios observou corretamente os percentuais previstos no § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil, conjugadamente com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do mesmo dispositivo, sendo indevida a aplicação do critério equitativo quando os valores envolvidos não forem ínfimos.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso
não
provido
.

Tese de julgamento
:
“
1. A intimação por edital em processo administrativo ambiental constitui medida excepcional, cabível somente após o esgotamento dos meios ordinários de cientificação previstos em lei. 2. A existência de outro endereço válido nos autos do processo administrativo torna prematura a adoção da via editalícia após única tentativa frustrada de notificação postal, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa. 3. Os honorários advocatícios devem observar os percentuais previstos no § 3o do art. 85 do CPC, sendo indevida a fixação por equidade quando os valores envolvidos não forem ínfimos, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076.
”

_
________
_

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o,
LV
; Lei Complementar Estadual 38/1995, art. 121, § 1o; Lei Estadual 7.692/2002, art. 38; Decreto Estadual 1.986/2013, art. 4o, § 9o; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.076; STJ,
AgInt
no REsp 2.088.915/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 23.10.2023; TJMT,
N.U
. 1000521-41.2024.8.11.0086, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 20.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo
Juízo d
a Vara Especial
izada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá,
nos autos da ação anulatória
no
1008377-94.2024.8.11.0041
,
ajuizada por
SANORTE
SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
em
desfavor do ente estatal
.

A demanda foi ajuizada com o objetivo de obter a declaração de nulidade de atos administrativos praticados no âmbito do Processo Administrativo no 117.484/2021, instaurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, que culminou na aplicação de multa no valor de R$ 10.000,00, consubstanciada no Auto de Infração no 21013557, de 16/03/2021. A parte autora sustentou, em síntese, a existência de vício na notificação e a ausência de prévia advertência, em afronta aos preceitos legais aplicáveis.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade de todos os atos administrativos subsequentes ao primeiro pedido de
notificação via
carta registrada com AR, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente deferida, que havia suspendido a exigibilidade da penalidade. O juízo, ainda, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, e determinou o reembolso das custas processuais adiantadas pela parte autora.

Irresignado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese:
(
i) a regularidade do processo administrativo, notadamente da citação por edital, ante a ineficácia da tentativa de notificação via carta AR no endereço informado pela empresa, situado em zona rural, onde, segundo afirma, não há entrega domiciliar por parte dos Correios;
(
ii
) que a parte autuada tinha pleno
conhecimento do processo administrativo, sendo, portanto, legítima a notificação por edital, nos termos do Decreto Estadual 1.986/2013;
e
(
iii
) que o reconhecimento da nulidade afronta o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, além de ignorar o dever da parte autuada de manter seus dados cadastrais atualizados perante o órgão ambiental
.

Ao final,
pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

De forma subsidiária, requereu:

(i) a readequação da verba honorária, com base no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil; ou

(
ii
) a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal.

Intimado, o
apelado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público ou social que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida
-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da
a
ção
a
nulatória no 1008377-94.2024.8.11.0041, ajuizada por
SANORTE
SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
.

A decisão recorrida julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade dos atos administrativos praticados no âmbito do Processo Administrativo no 1
17.484
/202
1
, em especial daqueles subsequentes à primeira tentativa de intimação postal com Aviso de Recebimento (AR), devolvida com a anotação “
NÃO PROCURADO
”.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância ad quem restringe-se à análise da regularidade formal do processo administrativo ambiental, sob
a ótica dos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, com ênfase na validade da intimação efetuada pela Administração Pública e nas consequências jurídicas que daí derivam para a higidez dos atos subsequentes.

Pois bem.

1.
Da
Nulidade do Processo Administrativo por Ausência de Intimação Válida

É consabido que a Constituição da República consagra, no âmbito dos processos judiciais e administrativos, o direito ao contraditório e à ampla defesa, com todos os meios e recursos a eles inerentes, conforme dispõe o artigo 5o, inciso
LV
. Para que tais garantias sejam efetivamente asseguradas, é imprescindível que o administrado seja devidamente cientificado dos atos processuais, sob pena de nulidade absoluta dos atos subsequentes praticados pela Administração.

A legislação estadual de regência estabelece ordem de prioridade para os meios de intimação no âmbito dos processos administrativos ambientais. A Lei Complementar Estadual 38/1995
(Código Estadual
de Meio Ambiente)
, com as alterações promovidas pela
LCE
232/2005, dispõe em seu art. 121, §1o, que a
intimação
do autuado deve ser realizada, sucessivamente, por meios que privilegiem sua ciência pessoal, tais como a entrega direta, a intimação via representante legal ou a remessa postal com aviso de recebimento.

A notificação por edital é medida excepcionalíssima, cabível tão somente diante da comprovação de paradeiro incerto ou não sabido do autuado, conforme expressa previsão do art. 121, §1o, IV da mencionada Lei Complementar.

Complementando esse arcabouço normativo, o Decreto Estadual 1.986/2013, vigente à época dos fatos, previa que a intimação por edital somente seria admissível após a devolução do AR sem êxito, nos termos do seu artigo 4o, § 9o,
in
verbis
:

“Art. 4o (...)

§ 9o
No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação
,
com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega
, o setor
responsável pela emissão
da mesma

promoverá a intimação por edital.
”

[
g.n
.]

Outrossim,
a Lei Estadual 7.692/2002 impõe ao administrado o dever de manter atualizados seus dados cadastrais perante a Administração Pública,
especialmente no que tange ao endereço para fins de comunicação processual
.

Confira-se
:

“
Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I -
constitui
ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores
;

II -
considera-se
efetivada a intimação por carta com lua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV -
quando
o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrário.
”
[
g.n
.]

No caso em tela, verifica-se que a tentativa de intimação postal enviada ao endereço
“Fazenda
Sanorte
, Gleba Rio Verde, Zona Rural, Distrito de Primavera, CEP 78.890-000, Sorriso/MT”

revelou-se infrutífera, tendo sido a correspondência devolvida com a anotação “
NÃO PROCURADO
” (Id. 313210891, pág. 33). Tal circunstância sugere, com elevado grau de probabilidade, que o referido local, por situar-se em zona rural, encontra-se fora da rota de atendimento regular dos serviços postais, o que compromete a efetividade da intimação por essa via.

Não obstante, constata-se
d
os
próprios
autos
do Processo Administrativo no
117.484/2021 que
a Administração dispunha de outro endereço
válido
para fins de intimação
,
conforme
consta do Parecer Técnico no 133685/
CINF
/
SUIMIS
/2020, datado de 06/06/2020 (Id. 313210891, págs. 09-29), a saber:

“Av. Rio Grande do Sul, Lote 22, Quadra 30, Loteamento Industrial Francisco Garcia, Distrito de Primavera, Caixa Postal 221, CEP 78.890-000”
.

Tal informação, extraída de documento oficial elaborado pelo próprio ente público, evidencia a possibilidade concreta de localização do administrado, o que torna manifesta a precipitação da Administração ao optar, de forma imediata, pela via editalícia, sem esgotar os meios ordinários de cientificação previstos em lei.

A jurisprudência desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

é firme no sentido de que a adoção direta da intimação por edital, após única tentativa frustrada de comunicação postal, configura afronta à ordem legal de cientificação dos administrados, sobretudo quando há nos autos elementos que indicam a existência de outro endereço passível de utilização.
Confira-se
:

N.U
. 1000521-41.2024.8.11.0086, Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
, julgado em 20/10/2025.

A falha procedimental, neste contexto, comprometeu de maneira substancial o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, resultando na revelia da parte apelada no âmbito administrativo e culminando na aplicação da penalidade de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme Auto de Infração no 21013557, lavrado em 16/03/2021 e posteriormente homologado pela Decisão Administrativa no 587/
SGPA
/SEMA/2023 (Id. 313210891, págs. 72-76).

No tocante à suposta ciência prévia do processo, importa destacar que o conhecimento informal da autuação não supre a exigência de intimação formal dos atos subsequentes. O ordenamento jurídico exige intimação válida, sobretudo para atos que exigem manifestação da parte sob pena de preclusão ou revelia. A intimação é ato formal indispensável para assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5o, inciso
LV
, da Constituição Federal. Assim, o fato de o autuado ter ciência da autuação inicial não o exime de ser formalmente notificado dos demais atos, especialmente daqueles que inauguram fases procedimentais ou impõem prazos.

No que tange ao princípio da presunção de legitimidade, é preciso lembrar que tal presunção não é absoluta nem prevalece sobre garantias constitucionais. A validade do ato administrativo exige sua conformidade com a lei, inclusive quanto aos requisitos formais. Verificada intimação irregular, configura-se
vício que compromete direito fundamental, tornando imprescindível a invalidação do ato viciado. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica ao reconhecer que a inobservância ao contraditório e à ampla defesa enseja nulidade, independentemente da presunção de legitimidade do ato.

Dessa forma, as alegações recursais não infirmam a sentença, a qual se assenta em correta interpretação normativa e na proteção das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

2
.
D
o
Sobrestamento do
Feito e da Redução dos Honorários Advocatícios

A insurgência quanto à fixação dos honorários advocatícios não justifica o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema no 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal.

Embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral no Recurso Extraordinário no 1.412.069, que trata da possibilidade de fixação dos honorários por equidade nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em casos de valores elevados, não houve até o momento determinação para suspensão nacional dos processos sobre a matéria.

Assim, permanece válida a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.076, segundo o qual não se admite a fixação por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for significativo. A apreciação equitativa só é cabível nos casos em que tais valores sejam inestimáveis, irrisórios ou muito baixos.

A jurisprudência do STJ, inclusive, tem rejeitado pedidos de sobrestamento em situações análogas, como no
AgInt
no REsp 2.088.915/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 23/10/2023.

No tocante ao
quantum
dos honorários, é assente que, nas demandas em que figure a Fazenda Pública, a fixação deve observar os percentuais previstos no § 3o do art. 85 do CPC, conjugadamente com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do mesmo dispositivo.

Neste contexto, a aplicação do critério equitativo — nas circunstâncias ora examinadas — afrontaria os §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, além de contrariar o entendimento fixado pelo STJ no Tema no 1.076, segundo o qual é indevida a fixação por equidade quando os valores envolvidos não forem ínfimos, mas sim expressivos.

Diante disso, verifica-se que os honorários advocatícios foram corretamente arbitrados no percentual mínimo previsto no § 3o do art. 85 do CPC, com observância dos critérios legais aplicáveis, adequada fundamentação e em consonância com a jurisprudência dominante, razão pela qual o pleito recursal, neste ponto, não merece acolhimento.

Diante do exposto, e considerando a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Deixo de majorar
os honorários sucumbenciais
, tendo em vista a
ausência de

manifestação da parte apelada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026